Tribunal: TJSP
Processo: 0013072-63.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida adoção de medidas voltadas à execução de pena de multa. Informes que dão conta de que, a pedido do 'Parquet', foi concedido pelo d. Juízo das Execuções o indulto da respectiva pena de multa, com sua consequente extinção. Manifesta perda superveniente de objeto. Esvaziamento do tema recursal. Agravo prejudicado.